Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-57.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-57.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: ALEXANDRE DE CARVALHO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL.
VERBA SALARIAL. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 570908.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
ALEXANDRE DE CARVALHO ARAUJO

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
,
manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, consta da inicial, que em janeiro de 2017, o autor foi nomeado, para o cargo em comissão de Chefe Da Divisão Do Bolsa Família da Secretaria de Educação doo Município de Curralinho, com remuneração composta de salário, totalizando o montante bruto de R$-2.166,21 (Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais Vinte e um Centavos) como maior remuneração percebida pelo autor, na vigência da sua nomeação.

Vale destacar, que tal nomeação durou até dezembro/2020, pelo que, através do Decreto 002/2021, a requerida houve por bem exonerá-lo de seu quadro funcional.

Todavia, a requerida ao exonerar o requerente, não quitou os salários dos meses de novembro e dezembro/2020, bem como não pagou o 13º salário dos anos de 2017; 2018; 2019 e 2020, e assim como não pagou as férias não gozadas dos períodos de 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 (dobradas) e 2020 (simples) todos esses direitos referentes ao período em que trabalhou como funcionário comissionado da municipalidade.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da ré ao pagamento das seguintes parcelas e direitos, acrescidos de juros e correção monetária até a efetiva quitação: saldo de salários dos meses de novembro e dezembro/2020: R$-4.332,42, os 13º salários do período 2017 à 2020: R$ 8.664,84 e as férias integrais em dobro e simples + 1/3: (todo o período) = R$- 20.217,96.

Em contestação, o requerido alega a preliminar da falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo prévio.

No mérito, aduz a não aplicação das sanções previstas na CLT, em razão do regime jurídico aplicado ao caso concreto.

Outrossim, sustenta que a parte autora não comprova a ausência de pagamento pelo município, sendo ônus do requerente comprovar o alegado e o não recebimento dos valores supostamente devidos.

Em réplica a parte requerente impugnou as preliminares apontadas pelo requerido, bem como o pedido contraposto de exibição de documentos por ser tentativa de inversão do ônus da prova e reiterou os argumentos de sua exordial pleiteando pelo deferimento da inicial.

As partes em audiência dispensaram a produção de provas, por entenderam ser questão de matéria que depende apenas de prova documental.

Em alegações finais, o demandado requer o acolhimento das preliminares da ausência do interesse de agir.

No mérito, suscita a improcedência da demanda, esclarecendo que o requerente ocupava cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, tornando-se indevido o pagamento das verbas rescisórias ou qualquer outra verba de caráter celetista, diante da natureza do regime de trabalho estabelecida entre as partes que se submete ao Regime Jurídico Único e da não comprovação do direito pelo autor e a impossibilidade do pagamento, do não pagamento das férias em dobro.

A parte autora foi intimada a apresentar alegações finais, todavia, se manteve inerte.

Em sentença, o juízo de 1º grau, decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido constante na exordial para condenar o Município de Curralinho ao pagamento dos 13° (décimos terceiros) salários de 2017 à 2019, e 2020 proporcionais até novembro, férias integrais simples e mais 1/3 (um terço) de 2017 a 2019, e férias proporcionais simples e mais 1/3 (um terço) de 2020 até novembro, corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora em seus pedidos, condeno o demandado a arcar por inteiro pelos honorários de sucumbência ao patrono da parte demandante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido através da parte autora (art. 85, § 3º, inciso I do CPC c/c art. 14, §1°, da Lei 8.328/2015).

Sem custas, em razão da isenção da Fazenda Pública.

Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos.”

Irresignado, o Município de Curralinho/PA, interpôs Recurso de Apelação, pugnando
do regime jurídico único aplicável o autor, do não cabimento ao pagamento de férias, 13º ou aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT, ante a ausência de vínculo empregatício. Ainda, pugnou da natureza jurídica da relação de trabalho estabelecida entre as partes – cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, e da ausência de direito as verbas rescisórias.

Em contrarrazões, o autor, sustentou da não necessidade de reforma da decisão, do cabimento ao pagamento de férias, 13º e demais verbas trabalhistas, da litigância de má-fé, e por fim, da improcedência do Recurso de Apelação.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar na presente demanda.

Vieram os autos conclusos.

Após, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“
Diante disso, resta claro e evidente o direto do autor, e por tais fundamentos exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
MANTENDO
a sentença recorrida em todos os seus termos.”

Insatisfeito, o Município de Curralinho
interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando
do regime jurídico único aplicável ao autor, do não cabimento ao pagamento de férias, 13º ou aplicação de quaisquer sanções previstas na CLT, ante a ausência de vínculo empregatício, da natureza jurídica da relação de trabalho estabelecida entre as partes, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, e da ausência de direito as verbas rescisórias.

Após, não houve apresentação de contrarrazões por
Alexandre De Carvalho Araújo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, o
pagamento das verbas em questão, constitui obrigação primária do ente público, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento do particular.

“O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33)”.

Conforme acima mencionado, o
agravante não trouxe tese apta a reverter o julgado, porquanto todas as questões necessárias para o deslinde da questão, como as mencionadas no relatório supra, foram debatidas a contento, explicitando, inclusive, as razões que levaram manter a sentença.

Não obstante, n
o caso em tela, não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado do agravado, entre
janeiro de 2017 e dezembro de 2020
, em razão dos documentos juntados na exordial.

Ademias, o
período imposto na condenação está devidamente comprovado que o agravado ocupou o cargo em comissão, possuindo direito a percepção dos valores nesse período.

Portanto, ao que se verifica, o agravante não se conformou com o julgamento e tenta, mais uma vez, ter decisão judicial em seu favor.

Sendo assim, considerando a carência de novas assertivas, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, conheço e, no mérito, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024